Tribunal: TJSP
Processo: 0001324-50.2021.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão do v. acórdão quanto ao pleito de majoração da verba honorária sucumbencial formulado em contrarrazões – Ausência de insurgência da embargante (manejo de apelação) visando a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais – Omissão não verificada - Embargos rejeitados.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Omissão do v. aresto reconhecida, de ofício, no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão do v. acórdão quanto ao pleito de majoração da verba honorária sucumbencial formulado em contrarrazões – Ausência de insurgência da embargante (manejo de apelação) visando a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais – Omissão não verificada - Embargos rejeitados.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Omissão do v. aresto reconhecida, de ofício, no tocante à majoração da verba honorária sucumbencial prevista no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do improvimento da apelação e da existência de contrarrazões da parte contrária – Elevação cabível.